Tribunal: TJMT
Processo: 1030684-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030684-76.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GIOVANNI CAMILOT - CPF: 879.895.901-82 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO EDITALÍCIA - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - NULIDADE DA CITAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - FALTA DE ELEMENTOS NOVOS E APTOS PARA PROVOCAR A PRETENDIDA REFORMA -AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá (exequente/embargado de devedor) contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Giovanni Camilot (executado/embargante de devedor) para reconhecer a nulidade da citação editalícia e declarar extinta a execução fiscal.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a citação editalícia do executado foi válida, em especial se o exequente esgotou os meios cabíveis e possíveis para a localização do executado antes de recorrer à citação por edital.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão impugnada manteve a sentença que reconheceu a nulidade da citação editalícia, sob o fundamento de que o exequente/agravante não esgotou os meios cabíveis e possíveis para a localização do executado/agravado antes de optar pela citação por edital.

4.

O artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que a citação por edital só será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, o que não restou demonstrado no caso em análise.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Decisão: Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital na execução fiscal só é válida quando esgotadas as demais modalidades de citação e comprovado o esgotamento dos meios de localização do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II.

R E L A T Ó R I O

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo exequente/embargado de devedor
Município de Cuiabá
contra a decisão monocrática que negou provimento para sua Apelação no
1030684-76.2023.811.0041 que foi tirada da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
1030684-76.2023.811.0041
opostos por Giovanni Camilot, julgou procedentes os embargos à execução para reconhecer a nulidade da citação editalícia do executado aqui agravado de interno, além de declarar extinta a execução fiscal no 0000316-17.2019.8.11.0082.

Defende, em síntese, a regularidade da citação por edital, ao argumento de que restou cumprida a previsão da Súmula no 414 do STJ que dispõe: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Ao final, pede o provimento do Agravo Interno (id. 236287686).

Na contraminuta, o executado/embargante de devedor Giovanni Camilot, defende o desprovimento do Agravo Interno (id. 248007186).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

E. Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo exequente/embargado de devedor
Município de Cuiabá
contra a decisão monocrática que negou provimento para sua Apelação no
1030684-76.2023.811.0041 que foi tirada da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
1030684-76.2023.811.0041
opostos por Giovanni Camilot, julgou procedentes os embargos à execução para reconhecer a nulidade da citação editalícia do executado aqui agravado de interno, além de declarar extinta a execução fiscal no 0000316-17.2019.8.11.0082.

A Apelação interposta pelo
exequente/embargado de devedor
Município de Cuiabá aqui agravante de interno
, que foi desprovida pela decisão ora impugnada,
foi tirada da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
1030684-76.2023.811.0041
opostos por Giovanni Camilot, julgou procedentes os embargos à execução para reconhecer a nulidade da citação editalícia do executado aqui agravado de interno, além de declarar extinta a execução fiscal no 0000316-17.2019.8.11.0082.

E a decisão impugnada, forte em sua fundamentação, concluiu pela mantença da sentença, porquanto verificou que o exequente Município de Cuiabá aqui agravante de interno não esgotou os meios cabíveis e possíveis para a localização do executado
/embargante de devedor Giovanni Camilot
aqui agravado de interno.

E em que pese a alegação posta nas razões deste Agravo Interno não se verifica a presença de elementos novos e aptos a provocar a pretendida reforma.

A alegação posta neste atual recurso já foi objeto de análise pela decisão impugnada, que concluiu, reitera-se, ter restado demonstrado que o
exequente/embargado de devedor
Município de Cuiabá aqui agravante de interno
não esgotou os meios cabíveis e possíveis de citação do executado
/embargante de devedor Giovanni Camilot
aqui agravado de interno.

A regra do art. 256 do CPC, em especial, no inciso II, prevê que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que encontra o citando. Veja o disposto no referido regramento:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

[...].

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.”.

E conforme pontuou a decisão impugnada não restou demonstrado que o executado estivesse em local ignorado, incerto ou inacessível, porquanto não há comprovação de esgotamento dos meios cabíveis de tentativa de localização.

Veja o fragmento da decisão ora impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“Vistos,

Trata-se o presente de Recurso de Apelação Cível interposto por Município de Cuiabá, insurgindo-se contra a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal apresentados por Giovanni Camilot, julgou procedentes os embargos à execução para reconhecer a nulidade da citação editalícia da parte Executada, além de declarar extinta a execução fiscal no 0000316-17.2019.8.11.0082.

Em síntese, narra o Apelante que houve a expedição da carta registrada com aviso de recebimento, sendo devolvida pelo motivo mudou-se; nova expedição da carta registrada com aviso de recebimento, retornando com a observação mudou-se; realizada nova citação por oficial de justiça onde certificou que não foi possível proceder a intimação em razão de não localizar na Avenida Beira Rio o número 2060; com o requerimento de citação por edital, não há que se falar em vício na citação por edital.

Por fim, requer o provimento do recurso, para afastar a nulidade do ato citatório.

Sem contrarrazões.

Relatei o necessário.

Decido.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consoante norma inserta no art. 239, do CPC, "para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado", sem a qual a relação processual não se constitui
.

Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a citação pessoal.
A citação ficta constitui exceção
, devendo o magistrado zelar para que a impossibilidade da citação pessoal fique devidamente caracterizada.
Assim, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades da citação real
.

No caso concreto, inexiste comprovação de ter o Exequente diligenciado para obter o endereço do(s) devedor(es), mediante utilização dos demais sistemas conveniados disponíveis à época para consulta de endereços.

Assim, procede a alegação de que o Exequente não teria esgotado todos os meios cabíveis e possíveis para a localização do executado
.

Ademais, nos termos do art. 256, II, do CPC,
"a citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando", hipótese diversa dos autos
.

Outrossim, o enunciado no 414 da Súmula do STJ é enfático ao prever que "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Em igual sentido, o entendimento adotado recentemente por esta 1a Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – MEDIDA INVÁLIDA – SÚMULA N. 414, DO C. STJ – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C, STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de Justiça. 2 Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980 do STJ), o termo inicial para contagem da prescrição do IPTU deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação. 3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.3. Recurso provido. (N.U 1027852-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.”
(g.n.).

E a sentença está em consonância com a orientação jurisprudencial. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA
EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ALEGADA VALIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA – MANIFESTAÇÃO DO PRÓPRIO AGRAVANTE ASSEVERANDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU E PLEITEANDO A CITAÇÃO POR EDITAL – PRECLUSÃO E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Reputa-se

contraditória e preclusa a arguição de validade de citação por carta, com aviso de recebimento, quando o próprio agravante reconheceu, perante Juízo a quo, a invalidade decorrente da mudança de endereço do réu e pleiteou a citação por edital.

A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC
. (N.U 1010143-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)”
(g.n.).

Logo, à mingua de novos elementos, não se verifica razão para a reforma da decisão impugnada, porquanto proferida de acordo com a regra própria à espécie e forte em orientação jurisprudencial.

Sobre o assunto:

“
AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APÓS SER OPORTUNIZADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO IMPUGNADA
.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a tese de não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão
que não acolheu o pedido de justiça gratuita. (TJMT, Quarta Câmara Cível de Direito Privado, Agravo Interno no 1005646-55.2020.811.0045, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 22.1.2025).”
(g.n.).

Ainda:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO – PRELIMINARES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM A DETERMINAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE VERIFICADA – DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA, DESTE SODALÍCIO E DO STJ – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do “pacta sunt servanda”. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.” (N.U 1020044-92.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
. (N.U 1001105-13.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)”
(g.n.).

Ante o exposto, nega-se provimento para este Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025